Tribunal: TJMT
Processo: 1004997-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004997-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVANTE), GECI MACIEL COSTA - CPF: 663.825.720-04 (AGRAVADO), ANDREA FINGER COSTA - CPF: 527.909.080-87 (ADVOGADO), DANIEL ZELLER VANIN - CPF: 018.613.410-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1004997-94.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Adama Brasil S.A.

Agravada:
Geci Maciel Costa

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PEDIDO DE ARRESTO DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O objetivo específico da
execução
para
entrega
da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor, sendo necessário que se priorize o que fora acordado, com base no princípio da autonomia das vontades e da obrigatoriedade dos contratos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1004997-94.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Adama Brasil S.A.

Agravada:
Geci Maciel Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adama Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sinop, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de Geci Maciel Costa, indeferiu a tutela de urgência consistente no pedido de arresto de bem imóvel.

Irresignada, a agravante alega que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida, em especial porque o pedido de arresto não pôde ser apreciado a tempo da colheita realizada, e passado o período da “safrinha”, a pretensão de arrestar grãos objetos da CPR também restou frustrada.

Argumenta que a ação executiva tramita desde 2016 e até o presente momento não foi possível localizar o paradeiro da devedora, e por esta razão e como forma de resguardar a efetividade da execução, em analogia ao teor do artigo 830 do CPC, fosse determinando o arresto do imóvel localizado em nome da agravada.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 81780953).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 84239999) mantendo a r. decisão.

Sem contraminuta (id. 92239463)

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1004997-94.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Adama Brasil S.A.

Agravada:
Geci Maciel Costa

VOTO

Cinge-se dos autos que
Adama Brasil S.A. moveu ação de execução de obrigação de entrega de coisa incerta contra Geci Maciel Costa, decorrente da pactuação da cédula de produto rural no. 0011/2016, em que a executada se comprometeu a
entregar a quantidade de 7.200.000 kg, equivalentes a 120.000 sacas de 60, de milho a granel, tipo 2, exportação, da safra 2016/2016.

Durante o trâmite processual, o MM. Juiz
a quo
, indeferiu o pedido de arresto de imóveis, por entender que se trata de medida incompatível com o procedimento adotado nos autos (id. 81000493).

Contra essa decisão recorre a agravante, pugnando pela sua revogação, sob o fundamento de que
o pedido de arresto não pôde ser apreciado a tempo da colheita realizada, e passado o período da “safrinha”, a pretensão de arrestar grãos objetos da CPR também restou frustrada.

Argumenta que a ação executiva tramita desde 2016 e até o presente momento não foi possível localizar o paradeiro da devedora, e por esta razão e como forma de resguardar a efetividade da execução, em analogia ao teor do artigo 830 do CPC, fosse determinando o arresto do imóvel localizado em nome da agravada.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não de deferimento do pedido de arresto de imóveis formulado na ação de execução para entrega de coisa incerta,
em analogia ao teor do artigo 830 do CPC.

Como já dito, as partes pactuaram a cédula de produto rural no. 0011/2016, com vencimento em 01.07.2016, tendo com objeto a entrega de milho em grãos, granel, tipo 02, exportação na quantidade de 7.200.000kg, equivalentes a 120.000sacas de 60kg cada (id. 4282848 – autos de origem no. 1002402-53.2016.8.11.0015).

Vê-se, portanto, que ação movida pela agravante é de execução para entrega de coisa incerta, já que definida apenas pelo gênero e pela quantidade, não estando, por isso, devidamente individualizada.

Ocorre que a que a diferença entre a execução para entrega de coisa incerta para a entrega de coisa certa, está apenas na fase inicial, com a individualização da coisa, conforme estabelece o art. 813 do CPC.

Visto isso, sobre o rito dispõe o art. 806 do CPC:

“
Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação.

§ 1o Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

§ 2o Do mandado de citação constará ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se tratar
de bem imóvel ou móvel, cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado.
”

Ocorre que diante da frustração de recebimento do milho, objeto da CPR, a agravante pleiteia o arresto de imóvel, como forma de garantir o pagamento do débito.

Entretanto, a constrição como requerida não pode ser realizada, uma vez que ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta, de forma que o procedimento processual inerente a esse tipo de ação, a princípio, deve ser observado.

Desse modo, andou bem o douto magistrado, vejamos:

Indefiro o pedido de arresto de imóveis, formulado em Id. 33954068/34713828/43378868, uma vez que incompatível com o procedimento adotado nestes autos. 1.1. Com efeito, a execução para entrega de coisa, seja certa ou incerta, não prevê a possibilidade de arresto de bens imóveis da parte executada, como se depreende da leitura dos artigos 806 a 813, todos do Código de Processo Civil de 2015. 1.2. Depreende-se, portanto, da leitura dos dispositivos legais supracitados, que, em caso de não entrega voluntária da coisa no prazo estabelecido, fica autorizada, desde já, a ordem para imissão na posse ou busca e apreensão. E, frustradas essas diligências, a parte exequente poderá receber o valor da coisa e eventuais perdas e danos, quando a execução será convertida para execução por quantia certa.

1.3. Outrossim, o art. 830 do Código de Processo Civil está inserido no Capítulo IV, do Título II, do Livro II, Parte Especial, que trata, exclusivamente, da execução por quantia certa.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021